Tribunal: TJDFT
Processo: 0714625-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. ENTIDADE FINANCEIRA – BANCO DO BRASIL S/A. OBJETO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. PRETENSÃO INDIVIDUAL. RELAÇÃO JURÍDICA. GÊNESE. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. FOMENTO DE CRÉDITO VOLVIDO AO INCREMENTO DAS ATIVIDADES RURÍCOLAS DO TOMADOR. NATUREZA JURÍDICA NEGOCIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO INEXISTENTE. FORO DO DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA. COMPETÊNCIA RELATIVA. AJUIZAMENTO DA PRETENSÃO PREPARATÓRIA EM FORO DIVERSO. AVIAMENTO NO FORO DESTA CAPITAL FEDERAL. PARTE AUTORA RESIDENTE EM ESTADO DIVERSO. LOCAL DA SEDE DO RÉU. OPÇÃO LEGÍTIMA E CONSOANTE AS REGRAS DE COMPETÊNCIA (CPC, ART. 53, III, “A”). OPÇÃO DE FORO. PREVALÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. ADVENTO. DERROGAÇÃO OU MITIGAÇÃO TÁCITA DAS REGRAS PROCESSUAIS POSTAS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. TÍTULO JUDICIAL PROVISÓRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. AFETAÇÃO DA MATÉRIA PARA RESOLUÇÃO SOB A ÉGIDE DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 1.445.162/DF, TEMA 1.290). SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DE TODAS AS AÇÕES EM CURSO. DETERMINAÇÃO. QUESTÃO PROCESSUAL PERTINENTE À COMPETÊNCIA. RESOLUÇÃO. VIABILIDADE SEM OFENSA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO. QUESTÃO PRECEDENTE AO PROCESSAMENTO DA PRETENSÃO. AGRAVO PROVIDO.
1. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no ambiente do RE 1.445.162/DF, afetado para julgamento sob a fórmula da repercussão geral (Tema 1.290), fora determinada a suspensão de todas as ações em curso que estejam aparelhadas pelo julgado que dispõe sobre o critério de correção do débito originário de cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, contudo, não obstante se esteja no ambiente de ação aparelhada pelo título cuja higidez será perscrutada, dispondo o recurso apenas sobre questão processual pertinente à competência para processamento da pretensão, não está alcançado pela suspensão determinada.
2. Estando o sobrestamento determinado ao ser afetada a questão para julgamento sob o procedimento da repercussão geral destinado a prestigiar a segurança jurídica e a economia processual, prevenindo que subsistam decisões desconformes com a tese que será firmada sobre o título executivo que aparelha as ações em curso, estando o objeto pertinente ao recurso adstrito apenas à competência, não subsistindo risco de o decidido atentar contra a tese que será firmada, o recurso deve ser resolvido como forma, inclusive, de definição do juízo no qual transitará a ação e haverá a deliberação de suspensão, nomeadamente porque a tese firmada não disporá sobre essa específica questão processual.
3. A par de não encerrar a destinação final do importe mutuado por estar volvido ao incremento das atividades agrícolas desenvolvidas pelo mutuário, se a pessoa física contratante não ostenta nenhuma das situações de vulnerabilidade consagradas na doutrina, não se afigura legítima sua conceituação como consumidor de forma a ensejar a qualificação como de consumo o contrato de empréstimo traduzido em cédula rural pignoratícia que tivera como objeto o fomento de insumo ao desenvolvimento de suas atividades rurais, devendo o vínculo jurídico-obrigacional, ante seu objeto, ser qualificado como relação de direito civil.
4. A liquidação/execução individual que é promovida por mutuário, volvida ao ressarcimento dos valores que desembolsara a maior em favor da instituição financeira fomentadora do mútuo e aparelhada por título executivo emanado de ação coletiva, descerra relação jurídica de natureza pessoal, enquadrando-se no preceituado no artigo 53, inciso III, “a”, do estatuto processual, ensejando a certeza de que a competência para processá-la e julgá-la é do foro do local em que está sediada a instituição financeira demandada, que, sob a gradação estabelecida, precede o foro em que se acha sediada a agência ou sucursal na qual fora celebrado o contrato (alínea “b”), devendo ser prestigiada a opção de foro do acionante.
5. As regras de competência positivadas pelo legislador não podem ser tangenciadas mediante construção interpretativa que, no ambiente de competência territorial, portanto de natureza relativa, conduzem à apreensão de que não foram observadas em razão da opção da parte autora por manejar a ação que aviara em compasso com o regramento que autoriza e legitima essa opção, porquanto aviada a pretensão no foro da sede da pessoa jurídica com a qual contratara o negócio do qual germinara o litígio, infirmando a apreensão de que houvera aleatória opção de foro, precipuamente quando a opção sequer é questionada pela parte acionada, levando à perpetuação da jurisdição do juízo ao qual distribuída a ação (STJ, súmula 33).
6. O advento do processo eletrônico não tivera o condão de derrogar ou mitigar tacitamente, até porque inexiste essa figura no direito brasileiro, as regras legais que disciplinam a competência territorial e nem ao menos tangencia a construção pretoriana que estratificara que, em se tratando de competência territorial, portanto de natureza relativa, inviável que haja controle de ofício da opção manifestada pelo autor no momento do aviamento da ação, porquanto demanda essa perscrutação provocação do réu, a ser formulada no momento apropriado.
7. Agravo conhecido e provido. Maioria.